Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-88.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Veículo usado – Arguição de vício redibitório – Ausência de cautela do comprador – Inexistência de ato ilícito – Improcedência mantida.

Demonstrado que o defeito apresentado não caracteriza vício oculto, mas, sim, falha esperada de um veículo fabricado há dez anos, e adquirido já usado, correta a improcedência da ação.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000630-88.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante NELSON
APARECIDO DE GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MOISÉS BELINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-88.2018.8.26.0396 -Voto no 44.496 - mms
2
Apelação no 1000630-88.2018.8.26.0396
Apelante: Nelson Aparecido de Gouveia
Apelado:
Moisés Belini
Comarca: Novo Horizonte (2a Vara)
Juiz(a):
Natália Berti

VOTO N.o 44.496
Apelação Venda e compra Veículo usado Arguição de vício
redibitório Ausência de cautela do comprador Inexistência de
ato ilícito Improcedência mantida.
Demonstrado que o defeito apresentado não caracteriza vício
oculto, mas, sim, falha esperada de um veículo fabricado há dez
anos, e adquirido já usado, correta a improcedência da ação.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 152/158 julgou improcedente a
ação. Em razão da sucumbência, o autor deve arcar com as custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa; observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação do autor a fls. 161/166 com pedido de
procedência da ação. Contrarrazões a fls. 170/175.
É o relatório.
Narra o autor que, em 15/12/2017, adquiriu do réu o
veículo GM/Celta 4P Life, cor prata, ano/modelo 2006/2007, placas ANV
3469, pagando por ele a importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil Reais) à
vista. Afirma que, nos dias seguintes à compra, o veículo passou a apresentar
inúmeros problemas (vazamento de óleo, problemas no motor e no câmbio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-88.2018.8.26.0396 -Voto no 44.496 - mms
3
Relata que entrou em contato com o réu na tentativa de solucionar os
problemas, tendo o veículo ficado na posse do demandado durante 15 dias,
contudo, sem qualquer resolução. Requer a procedência do pedido para ver
rescindido o negócio, com a devolução do automóvel ao réu e restituição do
valor pago, no importe de R$ 14.000,00, devidamente corrigido, bem como a
condenação do réu a lhe indenizar pelos danos materiais, cuja importância
alcança R$ 2.000,00, bem como indenização por danos morais.
Não tem razão o apelante.
Como bem afirmou a douta magistrada, o veículo
em questão estava com cerca de dez anos de fabricação no momento do
negócio, e não se espera de um veículo nessas condições, um estado de
conservação compatível ao de um veículo "zero quilômetro" que acabou de
sair da fábrica.
Cabia ao autor tomar a devida cautela quando da
aquisição e realizar a vistoria prévia do veículo, com mecânico de sua
confiança caso desejasse, já que afirma não ter conhecimento de mecânica de
veículos.
Prescreve o art. 186 do CC: “Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Em
decorrência do ato ilícito surge o dever de reparação do dano, com obrigação
de indenizar, sejam morais e/ou patrimoniais decorrentes da conduta.
É o que dispõe o art. 927 do mesmo Diploma legal:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo”, e em seu parágrafo único: “Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-88.2018.8.26.0396 -Voto no 44.496 - mms
4
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
Não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito no caso
sob exame. Ausente fato constitutivo do direito do autor, correta a
improcedência da ação (art. 373, I, do CPC).
Por fim, tenha-se que não se pode perder de vista a
finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da
normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no
presente caso.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada
para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica